Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740162-15.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM RODRIGUES PIRES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 23385386) e pelo Distrito Federal (ID 23683036) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EYLIA (AFLIBERCEPTE) TRATAMENTO INTRAOCULAR QUIMIOTERÁPICO DE DEGENERAÇÃO MACULAR NO OLHO DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para determinar o fornecimento do medicamento não padronizado chamado EYLIA, para tratamento intraocular quimioterápico de degeneração macular relacionada a idade, no olho direito, indicado por médico assistente da rede pública de saúde, em razão do fracasso do uso de outros medicamentos utilizados no protocolo convencional de tratamento. 2. Em seu recurso, o Distrito Federal busca a declaração de nulidade da sentença, isto em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo como fundamento o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral, cuja tese firmada imporia a participação da União. No mérito, alega que não houve o cadastramento prévio do autor no setor competente, burlando a burocracia necessária exigida para controle do sistema. Alega, ainda, a necessidade que o medicamento seja prescrito por médico da rede pública do Distrito Federal ou da rede conveniada ao SUS. Informa, ainda, que o medicamento prescrito para tal tratamento não é autorizado pela Rede Público, tendo em vista, que não é indicado para o tratamento da parte autora. Requereu a nulidade da sentença, ou subsidiariamente, a improcedência dos pedidos. 3. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. Não prospera. Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II quanto a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. Precedentes. (Acórdão 1186608, 07420340220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 4. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 5. A parte autora preenche todos os requisitos exigidos para pedir o fornecimento do medicamento. O magistrado deve analisar todo o conjunto probatório colacionado aos autos para sopesar os pontos que devem favorecer a concretização da justiça e, neste caso, deve prevalecer o pedido da parte autora, uma vez que conforme o próprio Distrito Federal declara, o medicamento não seria autorizado, em razão da inexistência de protocolo para uso deste medicamento no tratamento da doença da parte autora. 6. O fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: DISTRITO FEDERAL versus JOEL CARDOSO DA SILVA (Acórdão n.1075909, 07236595520158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/02/2018, publicado no PJe: 25/02/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.); DISTRITO FEDERAL versus MARIA DO DESTERRO BEZERRA DE OLIVEIRA (Acórdão n.1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, publicado no PJe: 30/10/2017. Pág. Sem Página Cadastrada.). 7. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios a ser pago pelo entende público para sua própria defensoria, tal como consta da Súmula 421 do STJ, em que pese a Defensoria Pública defender o contrário. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1316000, 07401621520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que os recursos são tempestivos e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal conferida à Defensoria Pública e ao ente distrital. - Do recurso interposto pela Defensoria Pública A recorrente interpõe recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, requerendo o provimento para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). - Do recurso extraordinário do Distrito Federal O recurso do ente distrital fundamenta-se no art. 102, III, “a” e “c” da CF/88. O recorrente sustenta que, ao rejeitar a questão levantada de haver, no caso em espécie, litisconsórcio necessário com a União, o acórdão afastou o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. Todavia, vislumbra-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, denota-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja SOBRESTADO o recurso de ID 23385386, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002) e INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 23683036), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF